Tribunal: STF
Processo: HC 237362
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PENA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. TENTATIVA. MODULAÇÃO. DADOS CONCRETOS. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. ATENUANTE. ART. 65, III, AL. “B”, DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. MATÉRIA NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ILEGALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 818.725/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, a 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, ante o cometimento do crime previsto no art. 121, caput, c/c o 14, inc. II, ambos do Código Penal (homicídio na forma tentada).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa.



    4. Contra essa decisão, foi formalizada a impetração no STJ, que não foi conhecida pelo Ministro Relator. Seguiu-se o mencionado agravo regimental. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, erronia na dosimetria da pena. Alegam a inidoneidade da fundamentação alusiva à exasperação da pena-base, considerada a valoração negativa das consequências do crime. Aduzem cabível a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, al. “b”, do Código Penal, por ter a paciente reparado o dano. Salientam que “a paciente pretende tão somente a apreciação fática das datas de início dos pagamentos indenizatórios por Márcia e da sentença penal originária”. Acrescentam que “na data de 07/12/2012, o Juízo Cível concedeu a tutela de urgência (e. 84, DESP73/75) para início dos pagamentos pela paciente à Willian. Logo, a reparação dos danos causados iniciou muito antes de 09/08/2018 – data da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de origem.” Argumentam ser devida a diminuição relativa à tentativa no patamar máximo de 2/3. Articulam com a ocorrência de bis in idem no cômputo da sanção, uma vez utilizado o mesmo motivo para o aumento da pena-base e para definição do percentual de diminuição da tentativa. 



     



    6. Buscam o reconhecimento das ilegalidades articuladas, com a consequente readequação da pena. 



    É o relatório.



     Decido.



    7. De início, observo que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da sanção é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada”(HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    8. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    9. Quanto à pena-base, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. Observa-se que o aumento realizado está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. Com efeito, o ministro relator, no STJ, destacou o acerto das instâncias ordinárias:



    “No caso dos autos, foram arrolados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, não havendo falar em ilegalidade da dosimetria, pois observado o disposto no art. 59 do CP. 



    Na situação em análise, vê-se que a amputação do antebraço esquerdo da vítima, debilidade permanente de membro inferior direito e da função mastigatória são consequências do crime muito graves que, com toda a certeza, extrapolam o previsto no tipo penal.” (e-doc. 12, p. 4; grifos nossos)



    10. Saliente-se que, levando em conta as circunstâncias judiciais negativas, considerada as consequências do delito, a magistrada sentenciante estabeleceu a pena-base em 7 anos, ante o piso de 6 e o teto de 20 anos (e-doc. 8, p. 1). Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 1 ano do mínimo previsto para o tipo. 



    11. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. 



    12. No tocante à pretendida aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, al. “b”, do Código Penal, não há relevância no que articulado. Eis o teor do dispositivo: 



     “Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:



    (...)  



    III - ter o agente



    (...) 



     b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as conseqüências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano;”



    13. Quanto ao tema, observe-se o que constou do acórdão relativo ao recurso de apelação: 



    “Também não merece conhecimento o apelo defensivo pelo reconhecimento da atenuante da reparação de danos prevista no art. 65, inciso III, alínea b , do Código Penal. 



     Mormente porque, conforme destacou o Promotor de Justiça a reparação realizada pela apelante ocorreu, tão somente, após a ação indenizatória interposta pela vítima (0060842-14-2012.8.24.0023). 



    Nesse cenário, importa esclarecer que referida atitude da apelante não revela qualquer espontaneidade, tampouco arrependimento, apenas o cumprimento de uma decisão judicial, situação que inviabiliza o reconhecimento da atenuante disposta no art. 65, inciso III, alínea 'b' do Código Penal.” (e-doc. 7, p. 12-13; grifos nossos)



    14. O STJ assentou, ademais, que alcançar conclusão diversa das instâncias ordinárias, no ponto, demandaria revolvimento de fatos e provas, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Por certo, a verificação das circunstâncias expostas pelo Tribunal de Justiça para afirmar o não cabimento da atenuante, bem como a verificação de efetiva reparação, demandaria avaliação de conteúdo fático-probatório, o que não comporta cabimento no procedimento da ação constitucional de habeas corpus. Nesse sentido: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. E ainda: 



    “Processual Penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Concussão, por 5 vezes, em concurso material. Arrependimento posterior. Ausência de demonstração da reparação do dano. Recurso desprovido. 1. O acolhimento das pretensões defensivas (ocorrência de arrependimento posterior e de reparação integral do dano) exigiria o revolvimento do quadro fático-probatório da causa. Providência que não é admissível em sede de habeas corpus. 2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder para a concessão de ofício, até mesmo pelo trânsito em julgado da condenação. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.



    (RHC nº 135.112/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2018, p. 20/06/2018; grifos nossos)



    15. Relativamente à fração de diminuição alusiva à tentativa, o magistrado sentenciante assentou que “o intento criminoso não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, em razão do pronto atendimento médico. Considerando o iter criminis percorrido e o fato de a vítima ter sofrido perigo de vida, conforme laudo complementar de p. 749, reduzo a pena no patamar mínimo de 1/3, chegando a 4 anos e 8 meses de reclusão.” (e-doc. 8, p. 2; grifos nossos). Ou seja, de forma fundamentada, aludindo a dado concreto, estabeleceu o adequado percentual de redução relacionado à tentativa. Tal visão foi mantida pelo Tribunal de Justiça no julgamento da apelação, oportunidade em que a Corte frisou: “diferente do alegado pela defesa, observa-se que a Recorrente esteve bastante próxima de completar o intento homicida (...)” (e-doc. 7, p. 12; grifos nossos). Não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade evidente, repisando-se que a dosimetria da sanção encontra-se no âmbito da discricionariedade judicial.



    16. Por fim, no tocante ao alegado bis in idem considerada a primeira e terceira fases da dosimetria da pena, conforme destacou o STJ, a questão não passou sequer pelo crivo do Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    17. Ademais, a leitura da sentença condenatória, mantida pela Corte estadual, revela que a valoração negativa das consequência do crime na primeira fase da dosimetria foi fundamentada a partir da consideração de que “[o] ilícito causou a amputação do antebraço esquerdo da vítima, debilidade permanente de membro inferior direito e da função mastigatória, e teve como consequência a condenar a vítima a uma vida de limitações.” (e-doc. 8, p. 1; grifos nossos). De outro lado, ao apreciar a gradação da incidência da causa de diminuição da tentativa, o juízo apontou que “o intento criminoso não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, em razão do pronto atendimento médico. Considerando o iter criminis percorrido e o fato de a vítima ter sofrido perigo de vida, conforme laudo complementar de p. 749, reduzo a pena no patamar mínimo de 1/3, chegando a 4 anos e 8 meses de reclusão.” (e-doc. 8, p. 2; grifos nossos). Não se observa a ilegalidade argumentada, uma vez considerados dados diversos, valendo ressaltar, quando à tentativa, a clara verificação da proximidade da consumação do crime (o iter criminis percorrido), que não se confunde com as afirmações a respeito das consequências da ação delitiva. 



    18. Ante todo o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com base no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator